Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc.
Acerca das informações apresentadas (Id. 30491665 e Id. 30491666), determino a intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para manifestar-se, no prazo de cinco (5) dias.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator